Tribunal: STJ
Processo: 0000944-21.1997.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254610 - SP(2026/0010229-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNILEVER BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO - SP222832
LUCAS BARBOSA OLIVEIRA - SP389258
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. PAGAMENTOS REALIZADOS EM
RAZÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO
DE
INDENIZAÇÃO
DECORRENTE
DE
ACORDO

COLETIVA
E,
TAMBÉM,
POR
COLETIVO/CONVENÇÃO
LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. QUESTÃO RELACIONADA AO
CERCEAMENTO DE DEFESA RESULTANTE DO INDEFERIMENTO
DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE PARA AFERIÇÃO DO ERRO
NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, PARCIALMENTE, PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido
de que o órgão julgador pode decidir pela desnecessidade de produção de
prova pericial, na hipótese em que considere suficientes as provas já
produzidas nos autos, situação em que não ocorre cerceamento de defesa.
Todavia, há cerceamento de defesa, na hipótese em que o órgão julgador, ao
pretexto de ser desnecessária, indefere o requerimento de realização de
produção probatória, e, contraditoriamente, julga improcedente o pedido
autoral em razão da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do
direito pleiteado, que deveriam ter sido comprovados pela prova
complementar. Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem externado o entendimento de
que os valores pagos aos empregados, por força de acordo coletivo ou
convenção coletiva, que caracterizem ganhos eventuais desvinculados do
salário, não são alcançados pela incidência da contribuição previdenciária
patronal. Assim, em tese, é possível que o acordo coletivo ou convenção
coletiva possa obrigar o empregador a pagar valor único em razão da
rescisão contrato de trabalho, sem justa causa, de forma desvinculada do
salário.
3. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, incide
contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos aos empregados,
por mera liberalidade do empregador e em razão da rescisão do contrato de
trabalho. Precedentes.
4. No caso específico dos autos, considerados o fato de a parte
recorrente pretender fazer prova de que o lançamento tributário não estaria
correto em razão de não ter incluído horas extras e adicionais de turno no
Documento eletrônico VDA55947197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a78edbbb-c1df-4faa-bab8-6d472ddd022a

pagamento de realizado a título de “indenização acordo coletivo”; o fato de o
Tribunal Regional Federal da 3a Região ter indeferido o requerimento de
prova pericial e, ao mesmo tempo, concluir que a parte não fez prova do seu
direito; e o fato dos pagamentos realizados pela parte autora a seus
empregados poderem estar fora do alcance da incidência da contribuição
previdenciária patronal, o recurso especial deve ser, parcialmente, provido
para que o órgão julgador
, com atenção às provas juntadas aos autos,
a quo
oportunize a produção da prova pericial, se, ao final, continuar sendo
necessária, uma vez ser possível que o acordo coletivo ou convenção coletiva
possa obrigar o empregador a pagar valor único em razão da rescisão contrato
de trabalho, sem justa causa, de forma desvinculada do salário.
5. Recurso especial conhecido em parte e, parcialmente, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
09/04/2026 15/04/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a78edbbb-c1df-4faa-bab8-6d472ddd022a

RECURSO ESPECIAL No 2254610 - SP(2026/0010229-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNILEVER BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO - SP222832
LUCAS BARBOSA OLIVEIRA - SP389258
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. PAGAMENTOS REALIZADOS EM
RAZÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO
DE
INDENIZAÇÃO
DECORRENTE
DE
ACORDO

COLETIVA
E,
TAMBÉM,
POR
COLETIVO/CONVENÇÃO
LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. QUESTÃO RELACIONADA AO
CERCEAMENTO DE DEFESA RESULTANTE DO INDEFERIMENTO
DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE PARA AFERIÇÃO DO ERRO
NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, PARCIALMENTE, PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido
de que o órgão julgador pode decidir pela desnecessidade de produção de
prova pericial, na hipótese em que considere suficientes as provas já
produzidas nos autos, situação em que não ocorre cerceamento de defesa.
Todavia, há cerceamento de defesa, na hipótese em que o órgão julgador, ao
pretexto de ser desnecessária, indefere o requerimento de realização de
produção probatória, e, contraditoriamente, julga improcedente o pedido
autoral em razão da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do
direito pleiteado, que deveriam ter sido comprovados pela prova
complementar. Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem externado o entendimento de
que os valores pagos aos empregados, por força de acordo coletivo ou
convenção coletiva, que caracterizem ganhos eventuais desvinculados do
salário, não são alcançados pela incidência da contribuição previdenciária
patronal. Assim, em tese, é possível que o acordo coletivo ou convenção
coletiva possa obrigar o empregador a pagar valor único em razão da
rescisão contrato de trabalho, sem justa causa, de forma desvinculada do
salário.
3. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, incide
contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos aos empregados,
por mera liberalidade do empregador e em razão da rescisão do contrato de
trabalho. Precedentes.
4. No caso específico dos autos, considerados o fato de a parte
recorrente pretender fazer prova de que o lançamento tributário não estaria
correto em razão de não ter incluído horas extras e adicionais de turno no
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

pagamento de realizado a título de “indenização acordo coletivo”; o fato de o
Tribunal Regional Federal da 3a Região ter indeferido o requerimento de
prova pericial e, ao mesmo tempo, concluir que a parte não fez prova do seu
direito; e o fato dos pagamentos realizados pela parte autora a seus
empregados poderem estar fora do alcance da incidência da contribuição
previdenciária patronal, o recurso especial deve ser, parcialmente, provido
para que o órgão julgador
, com atenção às provas juntadas aos autos,
a quo
oportunize a produção da prova pericial, se, ao final, continuar sendo
necessária, uma vez ser possível que o acordo coletivo ou convenção coletiva
possa obrigar o empregador a pagar valor único em razão da rescisão contrato
de trabalho, sem justa causa, de forma desvinculada do salário.
5. Recurso especial conhecido em parte e, parcialmente, provido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por UNILEVER BRASIL LTDA., com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, que julgou a Apelação Cível n.
0000944-21.1997.4.03.6100, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIO CASAMENTO E JUBILEU DE PRATA. RÉ
DEIXA
DE
RECORRER.
AUXÍLIO-CRECHE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INDENIZAÇÃO POR LIBERALIDADE E INDENIZAÇÃO POR ACORDO
COLETIVO. NATUREZA
INCIDÊNCIA.
SALARIAL/REMUNERATÓRIA.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Quanto a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas
pagas pelo empregador a título de prêmio casamento e jubileu de prata: ré deixa de
recorrer.
2. Auxílio-creche: não incide contribuição previdenciária.
3. Indenização por liberalidade e indenização por acordo coletivo. Natureza
Há incidência de contribuição previdenciária.
salarial/remuneratória.
4. Compensação. possibilidade.
5. Remessa necessária parcialmente provida. Apelações desprovidas.

A parte recorrente alega violação dos arts. 156, 369, 370, 371, 396, 401 e 438
do Código de Processo Civil -
dos arts. 22, incisos I e II, e 457 do Decreto-
CPC/2015,
que aprovou a Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, do
Lei n. 4.542/1943,
e § 9o, alínea
, item 7, da
do
da
art. 28, inciso I,
e
Lei n. 8.212/1991,
art. 89
dos arts. 165, 170 e 170-A do Código Tributário Nacional - CTN, do
Lei n. 8.212/1991,
e § 2o, da
dos arts. 73 e 74 da
e do
art. 66, caput
Lei n. 8.383/1991,
Lei n. 9.430/1996
-A da
sustentando, em síntese (fls. 3416-3441):
art. 26
Lei n. 11.457/2007,

O acórdão recorrido entende que a ausência de perícia não configuraria
cerceamento de defesa, uma vez que teria como objetivo apenas a demonstração da
natureza jurídica das verbas pagas a título de ‘indenização por liberalidade’, questão
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

essa que se resolveria por mera análise de direito. Esse entendimento, entretanto,
não deve prosperar. É importante notar que, ao promover o julgamento da lide sem
ter oportunizado o direito de produzir todos os meios de prova, o acórdão recorrido
acabou por incorrer em evidente cerceamento de defesa. Nesse sentido, restaram
violados os artigos 139, 370 e 371 do
uma vez que as partes têm o direito
CPC/15,
de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos, principalmente,
se toda a discussão depende do emprego de meio de prova. Desde a inicial da
presente demanda, a Recorrente vem insistentemente requerendo a realização de
perícia considerando que parte da controvérsia dos autos reside justamente na
comprovação de que de fato não incidem Contribuições Previdenciárias sobre os
pagamentos realizados a título de ‘indenização por liberalidade’ ante as condições
do pagamento, e, ainda, afastar as alegações da Recorrida no sentido de que a
Recorrente supostamente teria incluído as verbas de horas extras e adicional fixação
de turno no pagamento da indenização liberalidade [...] vale ressaltar que o artigo
438, inciso II, do CPC, determina que os procedimentos administrativos nas causas
em que a União Federal for interessada podem ser requisitados em qualquer tempo
ou grau de jurisdição. Ademais, os artigos 380, inciso II, 396 e 401 do CPC, bem
como os artigos 341, inciso II, 355 e 360 do
determinam que a parte ou
CPC/73,
terceiro que tenha poder sobre algum documento deve exibi-lo em juízo [...] por
meio da perícia contábil seria possível demonstrar cabalmente que os pagamentos
sob discussão se referem tão somente à indenização liberalidade, sem qualquer
inclusão das verbas referentes a horas extras e adicional fixação de turno, bem como
para afastar o entendimento de que as verbas em discussão seriam pagas de forma
habitual, de forma que a sua não realização configura evidente cerceamento de
defesa da Recorrente [...] diversos outros julgados recentes desse STJ entenderam
que inviabilizar a produção de prova pericial que busca evidenciar os fatos alegados,
configura, sim, cerceamento de defesa, ensejando a nulidade e o retorno dos autos à
origem para a produção da referida prova.
[...]
Conforme indicado anteriormente, o acórdão recorrido entende que os
pagamentos à título de ‘indenização por liberalidade’ e ‘indenização por acordo
coletivo’ possuem natureza remuneratória, colacionando precedentes dos STJ e
TRFs nesse sentido. Esse entendimento, entretanto, não deve prosperar. De acordo
com o artigo 22, inciso I, da

artigo 457, caput, da CLT,
Lei no 8.212/1991 c/c
somente haverá a incidência das Contribuições Previdenciárias sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, destinadas a retribuir o
trabalho [...] no caso da ‘indenização por acordo coletivo’, como o próprio nome
diz, trata-se uma indenização suplementar àquela constitucionalmente fixada
quando da demissão do empregado sem justa causa feita por mera liberalidade do
empregador, sem habitualidade. Por sua vez, a ‘indenização por liberalidade’
constitui indenização concedida por livre critério e conveniência do empregador,
sem qualquer relação com o trabalho efetivamente prestado pelo empregado, e uma
única vez, porque o empregado foi demitido [...] uma vez que as referidas verbas
são pagas em razão da dispensa sem justa causa, não existe qualquer relação de
contraprestação pelo serviço prestado pelo trabalhador. Além disso, os referidos
valores são pagos uma única vez, o que afasta a habitualidade do pagamento.
[...]
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

O acórdão recorrido entendeu pelo reconhecimento do direito à
compensação, desconsiderando a possibilidade de que a execução da sentença
poderá se dar nos autos, por meio de restituição judicial (precatório). O acolhimento
da pretensão implicará no reconhecimento de que o recolhimento das contribuições
ocorreu de forma indevida, surgindo, assim, o direito à compensação e/ou
restituição dos respectivos créditos em discussão. No caso dos autos, incide o
preceito contido nos artigos 3o da LC n°
e artigo 3o, § 3o, da Lei n°
118/2005
restando certo o direito ao ressarcimento dos valores das contribuições
11.457/2007,
recolhidas indevidamente. Esse ressarcimento pode ocorrer, a critério da Recorrente,
por meio de restituição judicial (precatório)
compensação administrativa,
e/ou
conforme artigos 165 do CTN, 66, caput e § 2o, da
e 73 e 74 da
Lei no 8.383/91,
Esse é o entendimento desse STJ, inclusive sumulado, no sentido
Lei no 9.430/96.
de que é possível ao contribuinte “optar por receber, por meio de precatório6 ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada
em julgado” (Súmula 461 do STJ) [...] parte dos créditos reconhecidos nessa ação
são anteriores ao eSocial, e, portanto, a legislação que dispunha sobre a
compensação de fato vedava a compensação cruzada, em razão do antigo parágrafo
único do artigo 26 da
que era interpretado em conjunto com o
Lei no 11.457/20079,
artigo 74 da
alterado pela
[...] não há
Lei no 9.430/1996,
Lei no 10.637/2010
justificativa plausível para que os tributos que estão sob a mesma estrutura da RFB
não possam ser objeto de compensação prevista no artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Em outras palavras, permitir a compensação entre débitos de tributos federais, mas
vedar a compensação de créditos de contribuições previdenciárias não encontra
qualquer razoabilidade, violando o artigo 2o da
[...] não obstante o
Lei no 9.784/1999
legislador tenha ajustado a norma aos princípios indicados, ainda perdura a
equivocada limitação temporal prevista nos incisos I e II do § 1o do artigo 26-A da
incluído pela
[...] assim, o artigo 26-A da
Lei no 11.457/2007,
Lei no 13.670/2018
deve ser interpretado em consonância com os artigos 170 e 170-A
Lei 11.457/2007
do CTN, de forma que a expressão “período de apuração” disposto na norma possui
sentido equivalente a “período em que os créditos se tornaram líquidos e certos” -
ou seja, após o trânsito em julgado - , de forma a se permitir a compensação cruzada
dos créditos relativos a período de apuração anterior à utilização do e-Social.

Ao final da peça recursal, pede (fl. 3440):

A nulidade do acórdão recorrido, determinando-se um novo julgamento da
causa após a realização de perícia técnica, inclusive com imposição de que a União
Federal disponibilize os processos administrativos referentes às NFLDs em
discussão para os fins da perícia técnica.
Seja conhecido e integralmente provido o presente recurso especial,
reformando-se o acórdão recorrido, para que seja reconhecido: (i) o direito de
excluir da base de cálculo das Contribuições Previdenciárias os valores pagos a
título de (i) indenização por liberalidade e (ii) indenização por acordo coletivo; (ii) o
direito de recuperar os valores recolhidos indevidamente a esse título, relativamente
às Contribuições Previdenciárias incidentes sobre os valores em discussão,
atualizado pela Taxa SELIC (ou outra que vier a substitui-la), que poderá ser usado
por meio de restituição judicial (precatório)
compensação administrativa com
e/ou
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

fundamento no artigo 89 da
e no artigo 247 do Decreto
Lei 8.212/1991
10.410/2020
; (iii) o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título das
Contribuições Previdenciárias com débitos de quaisquer tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 8o
da
que (a) revogou o parágrafo único do artigo 26 da
Lei 13.670/2018,
o qual vedava a compensação cruzada, e (b) incluiu o artigo 26-A
Lei 11.457/2007,
à
o qual permite a referida compensação entre quaisquer créditos e
Lei 11.457/2007,
débitos relativos a períodos de apuração posteriores à utilização do eSocial;
permitindo-se a compensação cruzada, inclusive, de créditos com fatos geradores
anteriores à vigência do eSocial; (iv) o direito de que, na hipótese de deferido o
pedido formulado, a execução da sentença se dê nos autos da própria ação, em
conformidade com o entendimento do STJ.

Contrarrazões apresentadas pela FAZENDA NACIONAL (fls. 3498-3511).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial se origina de ação anulatória de débitos fiscais ajuizada,
em janeiro de 1997, por INDÚSTRIAS GESSY LEVER LTDA contra o Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando “anulação total ou parcial das
Notificações Fiscais de Lançamento de Débito identificadas na parte dos fatos desta
inicial, bem como do correspondente crédito fiscal previdenciário, através da respectiva
declaração de insubsistência do procedimento fiscal” (fl. 15). À época, foi dado à causa o
valor de R$ 400.000,00.
Conforme causa de pedir (fls. 8-15):

A ré pretende fazer crer, através das NFLDs, que os pagamentos realizados
a seus empregados, sob as rubricas de "benefício; indenização liberalidade;
indenização acordo coletivo; auxílio creche; prêmio casamento e jubileu de prata"
deveriam incluir o conceito salário de contribuição, para efeito de incidência
previdenciária e corolários.
[...]
Indenização Liberalidade, de imediato invoca a Autora o parecer de lavra
do sempre preclaro Professor Amauri Mascaro do Nascimento, que após profunda
análise da autuação guerreada entendeu pela sua total impertinência, visto que a
"indenização liberalidade" não é uma remuneração, e, portanto, não faz base de
cálculo para incidência previdenciária [...] a referida indenização é eventual, mas
não habitual, porque é pagamento único efetuado por ocasião da rescisão do
contrato de trabalho [...] é indenização mas não salário, porque é um pagamento
efetuado pelo empregador ao empregado em razão da dispensa sem justa causa e
não destinada à contra prestação do trabalho e da disponibilidade do trabalhador [...]
como se não bastasse, importante destacar que a rubrica tratada tem cunho
eminentemente indenizatório.
[...]
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

Indenização Acordo Coletivo não se enquadra no conceito de remuneração
pela simples análise etimológica de seu título, donde infere-se tratar de uma
indenização, portanto, distante do instituto remuneração. Na prática, verifica-se que
tal verba é decorrente de imposição normativa, estampada na letra "d" da Cláusula
18 da Convenção Coletiva de Trabalho, sob Processo DRT 46.219 (doc. que será
juntado na fase probatória), tendente a resguardar aos empregados demitidos sem
justa causa uma indenização acessória a constitucionalmente fixada.
[...]
Auxílio Creche, é uma verba paga aos empregados da Autora em
cumprimento a preceito normativo, sendo certo que o respectivo estatuto lhe dá o
caráter de verba não salarial.
[...]
Prêmio Casamento, é uma verba paga por liberalidade da Autora, que, no
intento de agraciar os empregados que contraem núpcias, lhes oferece um
determinado valor em dinheiro.
[...]
Jubileu de Prata, é uma verba paga esporadicamente pela Autora a seus
empregados, em uma única e exclusiva ocasião, o que, afasta por completo qualquer
característica de habitualidade no respectivo pagamento.
[...]
A Ré sequer vêm respeitando com o julgado de suas instâncias
administrativas, visto que a mesma está cobrando a totalidade do valor de diversas
NFLD's, não obstante haver decisão administrativa determinando a exclusão da
contribuição previdenciária sobre as verbas "prêmio casamento" e "jubileu de prata”
[...] desta forma, em se não anulando totalmente a NFLD, pela inconsistência da
atribuição, deverá as NFLDs mencionadas neste item 05, serem anuladas
parcialmente, com a exclusão das verbas incidentes sobre o jubileu de prata e
prêmio casamento.
[...]
Também devem ser anuladas de plano as NFLDs 31.917.695-9, 31.917.707-
6, 31.917.759-9 e 31.917.776-9, visto a determinação do inciso II do artigo 2° da
Medida Provisória
que determina a extinção dos processos com valores
1.533/96,
inferiores a R$ 500,00.

No primeiro grau de jurisdição, em novembro de 2009, parte dos pedidos
foram julgados procedentes, sendo pertinente citar os seguintes trechos da sentença (fls.
2606-2609):

2. Indenização liberalidade
A Autora sustenta cuidar-se de remuneração paga por liberalidade e
conveniência da empregadora.
Todavia, entendo ser imprescindível a fixação e demonstração de critérios
objetivos destinados a apurar e eleger o empregador "agraciado" em detrimento dos
demais, seja por merecimento, produtividade ou participação.
No caso em apreço, a Autora não logrou demonstrar qual o critério para
concessão do benefício, não sendo possível extrair da
do
razão/motivação
pagamento a natureza jurídica desta nomeada "indenização".
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

3. Indenização acordo coletivo
A Constituição Federal conhece as convenções e acordos coletivos e poder
normativo da Justiça do Trabalho (art. 114, § 2° da CF).
No entanto, o acordo coletivo de trabalho não tem o condão de alterar a
natureza salarial de determinada parcela remuneratória, notadamente, quando há
repercussão tributária, sob pena de prejudicar terceiros estranhos à relação jurídica
entre os seus signatários.
Assim, não procede o argumento da parte Autora de que os valores pagos
em razão de acordo coletivo o são em única oportunidade, ostentando natureza
indenizatória, na medida em que a ausência de habitualidade, por si só, não
descaracteriza a natureza salarial.
[...]
Posto isto, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO
EXTINTO A DEMANDA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo
269, inciso II do Código de Processo Civil, quanto à inexigibilidade de contribuição
previdenciária sobre prêmio casamento, jubileu de prata e nulidade das NFLDs
31.917.759-9, 31.917.695-9, 31.917.707-6 e 31.917.776-9.
No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, DECLARANDO
NULIDADE das Notificações Fiscais de Lançamento Débito no tocante à incidência
de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio-creche.
Mantenho o lançamento no tocante à incidência de contribuição
previdenciária sobre indenização liberalidade e indenização acordo coletivo.
Considerando que a Autora sucumbiu em parte mínima, condeno o INSS,
com exclusividade, no pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo
Civil. Atualização nos termos do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça
Federal.

Ao julgar o agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento
à remessa necessária e aos recursos de apelação da sociedade empresária e da União
Federal, em junho de 2018, o Tribunal Regional Federal da 3a Região negou-lhe
provimento, apoiado na seguinte fundamentação (fls. 2806-2816):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021,
) interpostos contra decisão
CPC/15
monocrática proferida às fls.
na forma do
do Código de
1579/1584,
art. 557,
Processo Civil/73.
[...]
Neste Agravo Interno a agravante busca o reconhecimento pela Turma
julgadora, no sentido de que as verbas indenização acordo coletivo e indenização
liberalidade seja de natureza indenizatória.
DA VERBA INDENIZAÇÃO ACORDO COLETIVO
A verba indenização acordo coletivo, tem previsão em acordo coletivo
celebrado com o sindicato dos trabalhadores, em cláusula que objetiva a proteção do
empregado demitido sem justa causa que conte, no momento da demissão, com
certo tempo de serviço prestado a empresa.
[...]
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

Verifica-se, também, que o referido dispositivo legal exclui da incidência
da contribuição previdenciária somente as importâncias pagas a título de incentivo à
demissão, inexistindo qualquer menção ou previsão sobre verbas pagas aos
empregados demitidos sem justa causa.
[...]
Destarte, o pagamento da verba ocorreu a partir de faculdade da empresa,
quando da celebração do acordo coletivo para o pagamento de referida verba,
desconstituindo sua natureza indenizatória, considerando que indenização pressupõe
a reparação de um bem jurídico de alguma forma lesionado.
Assim sendo, incide contribuição previdenciária sobre a verba indenização
acordo coletivo.
INDENIZAÇÃO LIBERALIDADE
Narra à autora em seu pleito inicial fl. 07, que a indenização liberalidade
constitui uma indenização concedida por livre critério e conveniência do
empregador por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, não se amoldando, ao
estrito conceito de remuneração e a incidência de contribuição previdenciária.
O Réu, por sua vez, alega que a Autora incluiu sob esta rubrica valores
recebidos a título de horas-extras e adicional de fixação de turno (fls.1158).
No caso dos autos, a autora se limitou a invocar o parecer do professor
Amaury Mascaro do Nascimento, no sentido de que tal verba não é remuneratória,
sendo que o próprio significado da rubrica indica que é uma indenização concedida
por livre critério e conveniência do empregador, não se amoldando ao estrito
conceito de remuneração e a incidência previdenciária.
Reforça que na aplicação prática da verba a mesma segue "
" seu
in totum
sentido etimológico, primeiro porque sua concessão é casual, paga uma única vez ao
empregado agraciado, o que, afasta qualquer suposição de habitualidade.
Afirma que é eventual, sendo pagamento único por ocasião da rescisão do
contrato de trabalho.
Entretanto, o STJ, em recurso submetido ao regime do
-C do CPC e
art. 543
da resolução STJ
entendeu que as verbas concedidas ao empregado por
08/2008,
mera liberalidade do empregador quando da rescisão unilateral de seu contrato de
trabalho implicam acréscimo patrimonial por não possuírem caráter indenizatório,
logo, a verba em questão possui natureza remuneratória.
[...]
A referida verba, também se denomina como "indenização especial" ou
"gratificação", recebida pelo empregado quando da rescisão do contrato de trabalho
por liberalidade do empregador, também reconhecida pelo STJ, como verbas de
natureza remuneratória,
:
in verbis
[...]
Ademais, o INSS constatou, em procedimento de fiscalização,
irregularidades sobre referida rubrica, constando valores recebidos a título de horas-
extras e adicional de fixação de turno (fls. 1158), alegando que havia habitualidade
no pagamento e que tais verbas possuíam natureza salarial, e a Autora não logrou
êxito em demonstrar o contrário, não havendo como ser anulada a autuação no que
diz respeito a este tópico, em razão da presunção de veracidade e legitimidade
conferida aos atos administrativos.
Em síntese, há uma presunção relativa estabelecida pela lei de que,
conforme afirmado pelo INSS administrativamente, os valores pagos a título de
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

indenização liberalidade incluíam verbas de natureza salarial, presunção esta que
não foi afastada pela parte autora e somando-se ao entendimento do STJ, no sentido
de que referida verba possui natureza remuneratória, resta mantida a incidência de
contribuição previdenciária sobre a verba indenização liberalidade ("indenização
especial" ou "gratificação"), recebida pelo empregado quando da rescisão do
contrato de trabalho por liberalidade do empregador.
Pois bem, a questão foi fundamentada com supedâneo em legislação
infraconstitucional e em precedentes jurisprudenciais, não havendo necessidade das
providências exigidas pela parte agravante, pretendendo a rediscussão da matéria,
como deferimento de produção de provas e juntada de processo administrativo,
exigências essas que não se faz necessária, sendo suficientes as provas colhidas aos
autos, portanto, não se infirmando a agravante em suas insurgências e não
vislumbrando nenhum fato ensejadora modificação da decisão agravada.

Na sequência, opostos embargos de declaração pela parte autora, foram
rejeitados sem acréscimo de fundamento (fls. 2826-2834). E, em razão de decisão
proferida pela Segunda Turma, no
(fls. 3060-3065), os autos
REsp n. 1.845.222/SP
retornaram ao Tribunal Regional Federal da 3a Região para novo julgamento, ocasião em
que tão somente se esclareçam os critérios para a compensação tributária (fls. 3178-
3196).
A sociedade empresária, então, interpôs novo recurso especial (
, aduzindo, em resumo, omissão quanto ao requerimento de
REsp n. 2.102.519/SP)
produção de prova pericial para a comprovação de que não teria incluído horas extras e
adicionais de fixação de turno no pagamento de “indenização liberalidade” (fls. 3244-
3266); e o Ministro Herman Benjamin deu-lhe provimento (fls. 3346-3348) para que o
órgão julgador procedesse ao rejulgamento dos embargos de declaração, ocasião em que
foi acrescido à fundamentação (fls. 3386-3399):

No caso em tela, o STJ determinou expressamente a apreciação de duas
alegações da embargante sobre as quais haveria omissão no acórdão embargado:

“Desde sua apelação, a recorrente sustenta que, mesmo tendo sido deferida
judicialmente a perícia almejada, a parte oposta na Ação original jamais entregou os
documentos necessários, mesmo após a requisição ter sido reiterada (fls. 2.662-
2.663).
Ademais, declara que o acórdão de origem "não analisou todas as 45
Notificações de Lançamento de Débito lavradas contra a Embargante" e que
"algumas destas NFLDs inclusive já foram canceladas em decorrência de baixa
administrativa" (fls. 2.649 e 2.819).
Apesar de tais teses estarem expressas no relatório do aresto questionado,
não houve nenhuma manifestação quanto a elas, nem mesmo nos EDcl posteriores.
Dessa forma, justifica-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos
Embargos de Declaração”.
Passo, então, à análise das matérias.
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

Acerca da realização da prova pericial, segundo se depreende dos autos a
referida prova foi requerida pela parte autora com o intuito de demonstrar que as
verbas pagas a título de “indenização liberalidade” se referiam a valores pagos no
momento de desligamento do empregado da empresa por liberalidade da
empregadora, não se tratando de valores pagos a título de horas extras ou adicional
de fixação de turno.
A parte alega que a perícia foi requerida e deferida, mas não pode ser
realizada por ausência de documentação necessária que estaria a cargo da parte ré.
Com estes argumentos, em recurso de apelação a parte sustenta haver ocorrido
cerceamento de defesa no caso.
Colhe-se do acórdão embargado que efetivamente não houve manifestação
específica a este argumento apresentado, havendo omissão que ora passo a sanar.
Segundo já sinalizado, o objetivo da perícia era tão somente a
demonstração da natureza da rubrica apontada que, segundo alega, refere-se a
pagamento realizado no momento do desligamento do empregado da empresa, de
forma não habitual e por mera liberalidade do empregador.
Ocorre que a questão posta se resolve por mera análise de direito, isto
porque a própria parte autora aponta a natureza dos pagamentos como sendo de
valores pagos por liberalidade no momento da rescisão do contrato de trabalho, e a
jurisprudência do STJ caminha exatamente na linha da exigibilidade das
contribuições previdenciárias sobre essa rubrica. Confira-se:
[...]
Em outras palavras, o que insiste a parte autora acerca da necessidade de
apresentação de documentos para realização de prova pericial serviria tão somente
para demonstrar situação fática que, observada à luz da legislação e jurisprudência,
resultaria na confirmação da exigibilidade da cobrança, de forma que não há se falar
em cerceamento de defesa no caso.
Passo à análise da ausência de análise de todas as NFLDs constantes da
petição inicial.
Segundo se depreende da inicial, a ação foi ajuizada com vistas à pretensão
de anulação de 45 NFLDs, quais sejam: NFLDs no. s. 31.917.689-4, 31.917.710-6,
31.917.746-7, 31.917.690-8, 31.917.712-2, 31.917.747-5, 31.917.691-6, 31.917.715-
0, 31.917.748-3, 31.917.693-2, 31.917.716- 5, 31.917.749-1, 31.917.695-9,
31.917.717-3, 31.917.750-5, 31.917.696-7, 31.917.719-0, 31.917.751-3, 31.917.697-
5, 31.917.721-1, 31.917.758-0, 31.917.968-3, 31.917.722-0, 31.917.759- 9,
31.917.699-1, 31.917.723-8, 31.917.761-0, 31.917.700-9, 31.917.725-4, 31.917.764-
5, 31.917.702-5, 31.917.740-8, 31.917.770-0, 31.917.703-3, 31.917.741-6,
31.917.773-4, 31.917.707- 6, 31.917.742-4, 31.917.776-9, 31.917.708-4,
31.917.743-2. 31.918.085-9, 31.917.709-2, 31.917.744-0, 31.918.086-7.
Observa-se, por outro lado, que ao descrever o objeto da ação, a sentença
não mencionou todas as NFLDs em questão, o que se repetiu no julgamento dos
recursos de apelação e remessa necessária por esta Corte.
Destaco, por outro lado, que a ausência de indicação de todas as NFLDs
objeto da demanda representa mero erro material, ora sanado, não incidindo em
qualquer causa de nulidade que ensejasse alteração das conclusões realizadas em
sentença e acórdão proferidos.
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

Verifica-se, ademais, que a alegação de ausência de análise das 45 NFLDs
é questão trazida pela primeira vez aos autos no agravo interno interposto pela parte
autora, que assim fez constar:

"II.1. Inexatidão material: NFLDs objeto de discussão.
7. Em primeiro lugar, é necessário ressaltar que a decisão agravada não
analisou todas as 45 Notificações de Lançamento de Débito lavradas contra a
Agravante.
Com efeito, na fl. 1579 foram mencionadas apenas as seguintes
NFLDs: 31.917.689-4, 31.917.690-8, 31.917.691-6, 31.917.693- 2,
31.917.695-9, 91.917.696-7, 31.917.697-5, 31.917.698-3, 31.917.699-1, 31.917.700-
9, 31.917.702-5, 31.917.703-3, 31.917.707-6, 31.917.708-4, 31.917.709-2,
31.917.710-6, 31.917.712-2, 31.917.715-0, 31.917.716-5, 31.917.717-3, 31.917.719-
0, 31.917.721-1, 31.917.722-0, 31.917.759-9 e 31.917.776-9.
8. Além de estarem ausentes as NFL Ds n°s 31.917.723-8, 31.917.725-4,
31.917.740-8, 31.917.741- 6, 31.917.742-4, 31.917.743-2, 31.917.744-0,
31.917.746-7, 31.917.751-3, 31.917.747-5, 31.917.758-0, 31.917.748-3, 31.917.761-
0, 31.917 .749-1, 31.917. 764-5, 31.917.750-5, 31.917.770-0, 31.917.773-4,
31.918.085-9, e 31.918.086-7, a decisão mencionou as NFLDs nos 31.917.759-9,
31.917.695-9 e 31.917.707-6, que já estão canceladas em decorrência de baixa
administrativa (cf. fl. 1.159).
9. Diante dessa ausência da indicação da totalidade das NFLDs discutidas,
é necessário que a decisão seja reformada para que se corrija tal inexatidão material
e todas as NFLDs possam ser analisadas e canceladas".
A questão foi, posteriormente, repetida em demais recursos interpostos pela
parte autora, igualmente sem indicar qualquer eventual prejuízo que eventualmente
pudesse ter tido em razão da ausência de menção das decisões acerca do número das
NFLDs objeto da demanda.
Dessa forma, as conclusões alcançadas pelas decisões, acerca das rubricas
sobre que quais incide ou não as contribuições previdenciárias, se aplicam a todas as
NFLDs objeto da ação.
Diante do exposto, em observância à determinação expressa do STJ, acolho
em parte os embargos de declaração opostos para sanar as omissões indicadas,
inclusive com reconhecimento de erro material, nos termos supra.

Pois bem, com relação à alegação de violação dos arts. 156, 369, 370, 371,
396, 401 e 438 do
relacionada à tese recursal referente ao cerceamento de
CPC/2015,
defesa em decorrência da não realização da prova pericial, deve-se registrar, em
primeiro, a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual o órgão
julgador pode decidir pela desnecessidade de produção de prova pericial, na hipótese em
que considere serem suficientes as provas já produzidas nos autos, situação em que não
ocorre cerceamento de defesa.
Nesse sentido, entre outros: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.484.429/SC,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
19/8/2025;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.259.437/SP,
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

julgado em
DJe de
AgInt no
relator
20/6/2023,
27/6/2023;
REsp n. 1.884.244/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/10/2021,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
28/10/2021; REsp n. 1.779.934/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
11/4/2019,
31/5/2019;
AREsp n. 910.355/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/9/2016,
27/9/2016.
Em segundo, também é importante registrar, à luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o fato de haver cerceamento de defesa, na hipótese em que
o órgão julgador, ao pretexto de ser desnecessária, indefere o requerimento de realização
de produção probatória, e, contraditoriamente, julga improcedente o pedido autoral em
razão da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pleiteado, que
deveriam ter sido comprovados pela prova complementar.
Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO. COMPROVAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que há cerceamento
de defesa quando o Tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas
cuja produção foi indeferida no curso do processo, o que não ocorreu no caso dos
autos.
2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o juiz é
o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que
considerar desnecessárias, consoante o princípio do livre convencimento motivado,
bem como de que a revisão das conclusões do Tribunal de origem nessa linha
implicaria reexame de fatos e provas, o que não se admite ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.718.994/SP,
Turma, julgado em
DJe de
21/6/2018,
16/11/2018)

Na mesma linha:
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.942.972/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025; REsp n. 2.196.200/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
16/6/2025; REsp n. 2.105.560/SP,
Turma, julgado em
DJe de
relator Ministro
6/8/2024,
8/8/2024; REsp n. 1.805.500/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/5/2019,
17/6/2019
No caso, considerados o fato de a parte recorrente pretender fazer prova de
que o lançamento tributário não estaria correto em razão de não ter incluído horas extras
e adicionais de turno no pagamento de realizado a título de “indenização liberalidade” e
“indenização acordo coletivo”, bem como o fato de o Tribunal Regional Federal da 3a
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

Região ter considerado que esses pagamentos são tributáveis pelas contribuições
previdenciárias, a pretendida prova, em tese, não poderia resultar em outra conclusão,
uma vez que os valores pagos a título de horas extras e adicionais também são tributados;
ou seja, a prova requerida não teria aptidão para afastar a tributação, ao tempo em que a
questão poderia mesmo ser resolvida sem sua produção.
Entretanto, a parte recorrente também defende a não incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados por ocasião da
rescisão, sem justa causa, do contrato de trabalho (classificados como “indenizações
liberalidade” e “indenização acordo coletivo”, uma decorrente de mera liberalidade,
outra, acordo coletivo), uma vez que são pagos uma única vez, sem habitualidade,
portanto.
E, nesse contexto, o argumento de cerceamento de defesa pela não realização
da prova pericial pode ganhar relevância, na hipótese em que referidos valores não sejam
alcançados pela incidência da contribuição previdenciária.
Isso porque o Tribunal Regional Federal da 3a Região, embora tenha decidido
pela desnecessidade da pericial, afirmou:
[...] o INSS constatou, em procedimento de fiscalização, irregularidades sobre
referida rubrica, constando valores recebidos a título de horas-extras e adicional de
fixação de turno [e que] há uma presunção relativa estabelecida pela lei de que, conforme
afirmado pelo INSS administrativamente, os valores pagos a título de indenização
liberalidade incluíam verbas de natureza salarial, presunção esta que não foi afastada
pela parte autora [e que] não havendo necessidade das providências exigidas pela parte
agravante, como deferimento de produção de provas e juntada de processo
administrativo, exigências essas que não se faz necessária, sendo suficientes as provas
colhidas aos autos [e que] a questão posta se resolve por mera análise de direito, isto
porque a própria parte autora aponta a natureza dos pagamentos como sendo de valores
pagos por liberalidade no momento da rescisão do contrato de trabalho. (transcrições
supra; fls. 2806-2816; e 3386-3399).
Ou seja, o órgão julgador considerou ser desnecessária a prova requerida, mas
decidiu pela não comprovação do fato constitutivo do direito invocado pela parte autora,
após valorar somente o lançamento feito pelo INSS.
E, assim, é necessária a incursão sobre a natureza dos pagamentos realizados a
título de “indenizações liberalidade” e “indenizações acordo coletivo” para se verificar a
procedência do pedido relacionado ao cerceamento de defesa, na medida em que, se não
houver tributação da referida rubrica, haverá necessidade de prova complementar a
respeito do teor da(s) respectiva(s) Notificação(ões) Fiscal (ais) de Lançamento de
Débito – NFLD.
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

Então, passemos à análise da tese de violação dos arts. 22, inciso I, 28, inciso
I e § 9o, alínea
, item 7, e 89 da
combinado com o
do
e
Lei n. 8.212/1991,
art. 457
Decreto-
- CLT, referente à tributação dos valores pagos aos
Lei n. 4.542/1943
empregados a título de “indenização por liberalidade” e “indenização por acordo
coletivo”.
A respeito, é importante notar que a causa de pedir autoral e o delineamento
fático descrito no acórdão recorrido convergem para um mesmo ponto, sem controvérsia,
segundo o qual os valores são pagos em decorrência da rescisão, sem justa causa, do
contrato de trabalho.
A propósito, os trechos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região, acima transcritos, informam (fls. 2806-2816; fls. 3386-3399):

A verba indenização acordo coletivo, tem previsão em acordo coletivo
celebrado com o sindicato dos trabalhadores, em cláusula que objetiva a proteção do
empregado demitido sem justa causa que conte, no momento da demissão, com
certo tempo de serviço prestado a empresa [...] o pagamento da verba ocorreu a
partir de faculdade da empresa, quando da celebração do acordo coletivo para o
pagamento de referida verba, desconstituindo sua natureza indenizatória,
considerando que indenização pressupõe a reparação de um bem jurídico de alguma
forma lesionado.
[...]
Narra à autora em seu pleito inicial fl. 07, que a indenização liberalidade
constitui uma indenização concedida por livre critério e conveniência do
empregador por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, não se amoldando, ao
estrito conceito de remuneração e a incidência de contribuição previdenciária [...]
afirma que é eventual, sendo pagamento único por ocasião da rescisão do contrato
de trabalho. Entretanto, o STJ [...] entendeu que as verbas concedidas ao empregado
por mera liberalidade do empregador quando da rescisão unilateral de seu contrato
de trabalho implicam acréscimo patrimonial por não possuírem caráter indenizatório
[...] a referida verba, também se denomina como "indenização especial" ou
"gratificação", recebida pelo empregado quando da rescisão do contrato de trabalho
por liberalidade do empregador, também reconhecida pelo STJ, como verbas de
natureza remuneratória.
[...]
O objetivo da perícia era tão somente a demonstração da natureza da
rubrica apontada que, segundo alega, refere-se a pagamento realizado no momento
do desligamento do empregado da empresa, de forma não habitual e por mera
liberalidade do empregador.
Ocorre que a questão posta se resolve por mera análise de direito, isto
porque a própria parte autora aponta a natureza dos pagamentos como sendo de
valores pagos por liberalidade no momento da rescisão do contrato de trabalho, e a
jurisprudência do STJ caminha exatamente na linha da exigibilidade das
contribuições previdenciárias sobre essa rubrica.

Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

E, em análise da questão, com apoio na legislação de regência e no pacífico
entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, chega-se à resposta de que a
hipótese de incidência da contribuição previdenciária não alcança pagamentos feitos aos
empregados sem habitualidade nem indenizações pagas como forma de recomposição do
patrimônio do empregado.
Com efeito, o
da
dispõe que a contribuição
art. 22, inciso I,
Lei n. 8.212/1991
previdenciária patronal é 20% (vinte por cento) sobre:
[...] o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive
as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
Ao lado, o § 2o do
da
dispõe que “não integram a
art. 22
Lei n. 8.212/1991
remuneração as parcelas de que trata o § 9o do
”, o qual, por sua vez e no que
art. 28
interessa ao objeto do especial, estabelece que “não integram o salário-de-contribuição
para os fins desta Lei, exclusivamente: [...] e) as importâncias: [...] 7. recebidas a título
de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário”.
E o
e § 1o, da CLT estabelece que se compreendem na
art. 457, caput
remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago
diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas, as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos
pelo empregador.
À luz desse regramento legal, o Superior Tribunal de Justiça tem externado o
entendimento de que a contribuição previdenciária patronal deve incidir sobre todos os
valores pagos aos empregados,
, com o fim de retribuição do trabalho
com habitualidade
desempenhado, excluindo-se, assim, os pagamentos feitos com a finalidade de
recomposição de seu patrimônio, quando tenha sido diminuído em razão de despesas
assumidas em razão de suas atividades, bem como os
,
pagamentos não habituais
previstos em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
A propósito, é pertinente anotar que o Supremo Tribunal Federal, após
reconhecer a repercussão geral da matéria, ao apreciar o Tema n. 20 do STF, no RE n.
definiu o alcance da expressão “folha de salários” para fins de instituição de
565.160/SC,
contribuição social sobre o total das remunerações e decidiu que “a contribuição social a
cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado”.
A respeito da incidência da contribuição patronal, guardadas as peculiaridades
entre as parcelas analisadas, confiram-se:
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM DINHEIRO. INCLUSÃO.
1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à
possibilidade de incidência da contribuição previdenciária devida pelo empregador
sobre os valores pagos em pecúnia aos empregados a título de auxílio-alimentação.
2. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado
no julgamento do RE
submetido ao rito da repercussão geral (Tema
565.160/SC,
20), para que determinada parcela componha a base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal, ela deve ser paga com habitualidade e ter caráter salarial.
3. Esta Corte Superior ao examinar o
sob a sistemática
REsp 1358281/SP,
dos recursos repetitivos, explicitou no que consiste o caráter salarial e o
indenizatório das verbas pagas aos empregados para definir sua exclusão ou
inclusão na base de cálculo do tributo ora em debate, tendo caráter remuneratório
aquelas que se destinam a retribuir o trabalho prestado, independentemente de sua
forma.
4. A interpretação sistemática dos arts. 22, I, 28, I, da
e
Lei n. 8.212/1991
458, § 2o, da CLT revela que o auxílio-alimentação pago em dinheiro ao empregado
possui natureza salarial.
5. A presente controvérsia envolve o auxílio-alimentação pago em dinheiro
ao empregado, que pode ser usado para quaisquer outras finalidades que não sejam
a de arcar com os gastos com sua alimentação, não se discutindo, portanto, neste
precedente, a natureza dos valores contidos em cartões pré-pagos fornecidos pelos
empregadores, de empresas como Ticket, Alelo e VR Benefícios, cuja utilização
depende da aceitação em estabelecimentos credenciados.
6. Para os fins previstos no
do CPC, propõe-se a definição da
art. 1.039
seguinte tese: "Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o
auxílio-alimentação pago em pecúnia."
7. No caso concreto, o acórdão recorrido não merece reparos, pois a
conclusão ali adotada está em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte
Superior, de que o auxílio-alimentação pago em dinheiro compõe a base de cálculo
da contribuição previdenciária patronal.
8. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
REsp n. 2.004.478/SP,
julgado em
DJe de
26/4/2023,
12/5/2023)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTS. 22, I, e 28, I, DA
VERBA
LEI N. 8.212/1991.
DENOMINADA
QUEBRA
DE
CAIXA.
NATUREZA
SALARIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. A divergência traçada nestes autos envolve a definição da natureza da
verba denominada "quebra de caixa" e a consequente incidência ou não da
tributação previdenciária. O acórdão embargado entendeu que a jurisprudência da
Primeira Turma é firme no sentido de que a verba relativa à quebra de caixa possui
natureza indenizatória e não salarial; por essa razão não haveria incidência de
contribuição previdenciária. Já o acórdão paradigma afirmou que "a Segunda Turma
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, sendo o auxílio de
'quebra de caixa' pago com o escopo de compensar os riscos assumidos pelo
empregado que manuseia numerário, deve ser reconhecida a natureza salarial da
aludida parcela e, por conseguinte, a possibilidade de incidência da contribuição
previdenciária".
2. A verba "quebra de caixa" decorre de convenção coletiva e se destina
àqueles empregados que exercem função de operador de caixa, auxiliar de caixa,
conferente, tesoureiro, cobrador ou qualquer outra pessoa que possibilite o desconto
na remuneração quando há diferença entre a quantia existente em caixa e a que
efetivamente deveria existir. A contribuição previdenciária patronal, por sua vez,
encontra suporte nos arts. 195, I, 'a', e 201, § 11, da
bem como nos arts.
CF/1988,
22, I, e 28, I, da Lei n. 8.212/1991.
3. A análise da origem e da razão de ser da verba "quebra de caixa", à luz
da interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais
supramencionados, denota que aquela quantia se amolda ao conceito de
remuneração para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, pois se
revela pagamento habitual e, embora não pareça, destina-se a retribuir o trabalho em
razão da prestação do serviço ao empregador.
4. O fato de a quantia ora em análise servir para "compensar" eventuais
diferenças de caixas a serem descontadas da remuneração do empregado não lhe
confere a natureza de verba indenizatória apta a impedir a exação tributária, pois
não se presta a recompor, sob o aspecto material, um patrimônio que foi objeto de
lesão, diminuindo-lhe o seu valor, notadamente, em decorrência de um ato ilícito,
conforme se depreende da leitura combinada dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
5. No caso dos autos, o pagamento da verba nominada "quebra de caixa"
não tem finalidade indenizatória tendente a recompor o patrimônio do empregado
em decorrência de uma lesão, pois o desconto autorizado na remuneração do
empregado em face da diferença de caixa não se revela ilícito a exigir uma
reparação de dano. É o que se depreende da leitura do
caput, e § 1o, da
art. 462,
CLT. Assim, subsistindo dolo ou acordo (convenção coletiva) de trabalho - situação
esta a dos autos -, admite-se o desconto lícito das diferenças de caixa. Precedente do
TST: ARR - 2820-45.2010.5.02.0362, Relator Ministro: José Roberto Freire
Pimenta, Segunda Turma, DEJT 1o/7/2015.
6. É certo que a lei, em algumas situações, expressamente estabelece
presunções absolutas de caráter indenizatório a certas quantias. Na esfera
previdenciária, cita-se o § 9o do
da
que, em seu bojo,
art. 28
Lei n. 8.212/1991,
afasta do conceito de remuneração determinadas importâncias - certamente boa
parte delas, por lhe considerar indenizatórias -, tais como "ajudas de custo", "a
parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social" etc.
Registre-se, no entanto, que a verba "quebra de caixa" não consta do rol de
referido § 9o, ou de qualquer outra norma apta a lhe excluir do conceito de salário de
contribuição.
7. Esclarece-se, de outra parte, que o fato de o exercício da atividade
submeter o empregado a determinado risco a sua remuneração não desnatura o
caráter remuneratório da verba "quebra de caixa".
Fosse assim, não se admitiria a incidência da contribuição previdenciária
patronal sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade, uma vez que essas
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

importâncias são decorrentes justamente da submissão do trabalhador a condições
que lhe prejudicam a saúde ou a integridade física ou mental.
8. A Justiça Trabalhista, cuja competência jurisdicional compreende
também a execução, de ofício, das contribuições previdenciárias patronais (CF,
VIII), firmou, nos termos da Súmula 247 do TST, a seguinte compreensão:
art. 114,
"A parcela paga aos bancários sob a denominação 'quebra de caixa' possui natureza
salarial, integrando o salário do prestador de serviços, para todos os efeitos legais".
9. Embargos de divergência providos para declarar a possibilidade de
incidência da contribuição previdenciária por ocasião do pagamento da verba
denominada "quebra de caixa".
(
relator para acórdão Ministro Og Fernandes,
EREsp n. 1.467.095/PR,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
10/5/2017,
6/9/2017)

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
CONTRIBUIÇÃO
ART. 543
8/2008.
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAIS NOTURNO, DE
PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA
SEÇÃO DO STJ. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
1. Cuida-se de Recurso Especial submetido ao regime do
-C do
art. 543
CPC para definição do seguinte tema:
"Incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas
trabalhistas: a) horas extras; b) adicional noturno; c) adicional de periculosidade".
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA E
BASE DE CÁLCULO: NATUREZA REMUNERATÓRIA
2. Com base no quadro normativo que rege o tributo em questão, o STJ
consolidou firme jurisprudência no sentido de que não devem sofrer a incidência de
contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador" (
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
REsp 1.230.957/RS,
submetido ao
-C do CPC).
18/3/2014,
art. 543
3. Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de
cálculo da contribuição. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE,
HORAS EXTRAS: INCIDÊNCIA 4. Os adicionais noturno e de periculosidade, as
horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória,
razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária [...]
PRÊMIO-GRATIFICAÇÃO: NÃO CONHECIMENTO 5. Nesse ponto, o
Tribunal a quo se limitou a assentar que, na hipótese dos autos, o prêmio pago aos
empregados possui natureza salarial, sem especificar o contexto e a forma em que
ocorreram os pagamentos.
6. Embora os recorrente tenham denominado a rubrica de "prêmio-
gratificação", apresentam alegações genéricas no sentido de que se estaria a tratar de
abono (fls. 1.337-1.339), de modo que a deficiência na fundamentação recursal não
permite identificar exatamente qual a natureza da verba controvertida (
.
Súmula 284/STF)
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

7. Se a discussão dissesse respeito a abono, seria necessário perquirir sobre
a subsunção da verba em debate ao disposto no item 7 do § 9° do
da
art. 28
o qual prescreve que não integram o salário de contribuição as
Lei 8.212/1991,
verbas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
8. Identificar se a parcela em questão apresenta a característica de
eventualidade ou se foi expressamente desvinculada do salário é tarefa que esbarra
no óbice da Súmula 7/STJ.
CONCLUSÃO
9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão submetido ao regime do
-C do CPC e da Resolução STJ
art. 543
8/2008.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.358.281/SP,
Seção, julgado em
DJe de
23/4/2014,
5/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONOS
DECORRENTES DE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. NATUREZA
REMUNERATÓRIA AFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PAGAMENTO
EM ESPÉCIE, PARA TODOS OS EMPREGADOS E EM CARÁTER HABITUAL.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Na linha da jurisprudência firmada pela 1a. Seção desta Corte,
constatado o caráter permanente ou habitual no recebimento de adicionais e abonos,
pagos à generalidade dos empregados, legítima é a incidência da contribuição
previdenciária.
2. Se o acórdão recorrido entendeu, confirmando a sentença de primeiro
grau, que, no caso concreto, o abono salarial decorrente de acordo coletivo de
trabalho pago pela recorrente tinha manifesta natureza remuneratória, e não
indenizatória, como sustentado pela apelante, porquanto concebido à generalidade
dos que se encontram na ativa, sendo devido pelo simples fato da contraprestação do
serviço, a revisão desse entendimento demandaria o enfrentamento de questões
fático-probatórias, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no Ag n.
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
1.421.738/PE,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
25/10/2011,
14/11/2011)

No mesmo sentido, entre outros:
relator Ministro
REsp n. 2.050.498/SP,
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
AgInt no
20/6/2024,
2/7/2024;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 1.069.870/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/6/2018,
2/8/2018;
REsp n. 1.581.674/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/5/2018,
16/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.603.394/SC,
DJe de
16/3/2017,
24/3/2017.
Considerados os teores dos acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região e da legislação de regência, cumpre observar a situação fática
descrita no acórdão recorrido, segundo a qual as “indenizações” apontadas pela parte
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

recorrente e tratadas no acórdão recorrido, ambas, são pagas em razão da rescisão do
contrato de trabalho, sem justa causa; uma, por força de acordo coletivo firmado com
entidade sindical, outra, por mera liberalidade.
A indenização estabelecida em acordo coletivo.
A propósito dos pagamentos feitos aos empregados sem habitualidade,
cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, há muito, tem decidido pela não
incidência da contribuição previdenciária patronal. Confiram-se:

RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO. CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte é firme no sentido de
que o abono recebido em parcela única (sem habitualidade), previsto em convenção
coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo do salário contribuição.
Precedentes:
Rel.
Min. Teori Albino Zavascki,
REsp 819.552/BA,
p/acórdão
Primeira Turma, DJ de
Rel. Min. Arnaldo Esteves
4/2/2009; REsp 1.062.787/RJ,
Lima, Primeira Turma, DJ de
Rel. Min. Herman
31/8/2010; REsp 1.155.095/RS,
Benjamin, Segunda Turma, DJ de
Rel. Min. Eliana
21/6/2010; REsp 434.471/MG,
Calmon, Segunda Turma, DJ de 14/2/2005.
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.762.270/SP,
Turma, julgado em
DJe de
12/3/2019,
15/3/2019)

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ABONO
ÚNICO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o abono recebido
em parcela única, previsto em convenção coletiva de trabalho, não integra a base de
cálculo do salário-de-contribuição. Precedentes: AgInt no
Rel.
AREsp 871.754/DF,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
e AgRg no
07/10/2016;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
REsp 1.386.395/SE,
27/09/2013.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.581.674/SP,
Turma, julgado em
DJe de
8/5/2018,
16/5/2018)

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E FGTS. ABONO ÚNICO PREVISTO EM CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO.
§ 9o, 'E', ITEM 7, DA
ART. 28,
LEI 8.212/91.
EVENTUALIDADE E DESVINCULAÇÃO DO SALÁRIO, NO CASO. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA 1a SEÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(
relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão
REsp n. 819.552/BA,
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/4/2009,
18/5/2009)

Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ABONO
ÚNICO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEM HABITUALIDADE NÃO INTEGRA
BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência de ambas as Turmas do STJ é firme no sentido de que o
abono recebido em parcela única (sem habitualidade), previsto em convenção
coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo do salário contribuição.
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
, o princípio estabelecido na
"Não se conhece do Recurso
in casu
Súmula 83/STJ:
Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
3. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.691.211/SP,
Turma, julgado em
DJe de
3/4/2018,
24/5/2018)

Como se nota, este Tribunal Superior tem decidido que os valores pagos aos
empregados, por força de acordo coletivo ou convenção coletiva, que caracterizem
ganhos eventuais desvinculados do salário, como os abonos tratados nos julgados acima
citados, não são alcançados pela incidência da contribuição previdenciária.
Assim, em tese, é possível que o acordo coletivo ou convenção coletiva possa
obrigar o empregador a pagar valor única em razão da rescisão contrato de trabalho, sem
justa causa, de forma desvinculada do salário.
Todavia, o Tribunal Regional Federal da 3a Região não analisou a questão sob
o ângulo da habitualidade e da desvinculação do salário, limitando-se a afirmar a
natureza remuneratória, o que, aliado ao fato de ter negado a produção probatória
complementar pedida pela parte autora, enseja o parcial provimento do recurso especial
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise as provas
juntadas aos autos e, após constatada a natureza da rubrica “indenização acordo
coletivo”, oportunize a produção da prova pericial requerida pela parte autora, se, ao
final, continuar sendo necessária.
Indenização por liberalidade do empregador.
No caso específico dos autos, não há como se afastar a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados classificados na
rubrica “indenização liberalidade”, pois o delineamento fático descrito não permite
eventual conclusão pela ausência de natureza salarial, o que, em tese, só poderia ser
verificado mediante reexame fático-probatório, providência inadequada na via do
especial, consoante enuncia a Súmula n. 7 do STJ.
De outro lado, considerada a causa de pedir descrita na inicial, segundo a qual
esses valores são indenizatórios porque “é um pagamento efetuado pelo empregador ao
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

empregado em razão da dispensa sem justa causa e não destinada à contraprestação do
trabalho e da disponibilidade do trabalhador” (fl. 11), nota-se a conformidade do acórdão
recorrido com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Com efeito, o só fato de ter serem pagos por ocasião da rescisão do contrato
de trabalho não revela a finalidade de recomposição do patrimônio do empregado
dispensado, o que, aliado ao fato de ser pago por mera liberalidade do empregador para
“alguns empregados” (fl. 12), denota seu caráter salarial e a incidência da contribuição
previdenciária, nos termos do
da
art. 22, inciso I,
Lei n. 8.212/1991.
, vide:
Mutatis mutandis

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
535

CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
ÔNUS DA PROVA. REVISÃO.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PREVIDENCIÁRIA. AJUDA DE CUSTO. INCIDÊNCIA. NATUREZA
SALARIAL
E
HABITUALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
RESCISÃO DO CONTRATO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
TRABALHO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. NATUREZA SALARIAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
VII - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual as verbas recebidas por liberalidade do empregador em virtude da rescisão do
contrato de trabalho possuem natureza remuneratória, devendo incidir a
contribuição previdenciária.
[...]
XI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.975.960/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
15/9/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OFENSA
AO
DO
NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015
SOCIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA

VERBA
RECEBIDA
POR
LIBERALIDADE
DO
SÚMULA
7/STJ.
EMPREGADOR EM VIRTUDE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
[...]
3. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem
consignou: constata-se que não restou demonstrada a natureza jurídica das
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

contribuições referidas, de forma que, não estando efetivamente comprovado o
caráter eventual das verbas denominadas pela parte autora, não comporta
procedência o pedido (fl. 489, e-STJ).
4. Neste quadro, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial,
quanto à alegação de que a verba recebida tinha natureza indenizatória, e não
remuneratória, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para
afastar as premissas fáticas
estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Não obstante isso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que as verbas recebidas por liberalidade do empregador
em virtude da rescisão do contrato de trabalho têm natureza remuneratória (
Relator para acórdão o Min. Luiz Fux, DJU de 1o.8.2006).
EREsp 775.701/SP,
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.786.161/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/10/2019,
18/10/2019)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO QUEBRA DE CAIXA
E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. ALÍNEA "C". CONHECIMENTO PREJUDICADO QUANDO A
TESE É AFASTADA NO EXAME DO RECURSO PELA HIPÓTESE DA
ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
1. Quanto ao auxílio "quebra de caixa", consubstanciado no pagamento
efetuado mês a mês ao empregado em razão da função de caixa que desempenha, o
STJ assentou a natureza não indenizatória das gratificações feitas por liberalidade
do empregador, devendo incidir nesses casos a contribuição previdenciária.
[...]
4. Recurso Especial da Teske, Lara e Neves Advogados Associados
parcialmente conhecido e, nessa medida, não provido. Recurso Especial da Fazenda
Nacional provido, para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre
o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.680.031/RS,
Turma, julgado em
DJe de
26/9/2017,
10/10/2017)

Na parte, portanto, a pretensão recursal não pode prosperar, pois o acórdão
recorrido se revela em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior e
eventual conclusão em sentido contrário àquela do órgão julgador a quo dependeria do
exame de prova (Súmula n. 7 do STJ).
Por fim, com relação à alegação de violação dos arts. 165, 170 e 170-A do
Código Tributário Nacional - CTN, do
caput e § 2o, da
dos
art. 66,
Lei n. 8.383/1991,
arts. 73 e 74 da
e do
-A da
a pretensão
Lei n. 9.430/1996
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
recursal não pode prosperar porque o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

Com efeito, conforme consta no acórdão recorrido, o Tribunal Regional
Federal da 3a Região decidiu (fl. 3185):

Verifica-se que a presente ação foi ajuizada anteriormente à alteração
efetuada pela
de 30.05.2018, que revogou o artigo 26, § único da
Lei 13.670/18
e acrescentou o artigo 26-A. Conforme decidido pelo Superior
Lei 11.457/07
Tribunal de Justiça, no julgamento do
sob o regime dos recursos
REsp 1137738/SP,
repetitivos, "em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o
regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a
causa julgada à luz do direito superveniente", razão pela qual impõe-se a não
aplicação do artigo 26-A da
não vigente ao tempo da propositura da
Lei 11.457/07,
ação, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos
efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da
ação (art. 168 do CTN
artigo 3o da Lei Complementar no
RE 566621).
c/c
118/2005.

E a parte recorrente pretende afastar o regramento do
-A da
art. 26
Lei n. 11.457/2007.
Todavia, o acórdão recorrido reflete a jurisprudência deste Tribunal Superior,
pela legitimidade dos requisitos implementados pelo
-A da
art. 26
Lei n. 11.457/2017.
A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO CRUZADA.
-A DA
ART. 26
LEI N. 11.457, DE 2017. UTILIZAÇÃO NA COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE SEJAM POSTERIORES À
UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL. VÁLIDA A LIMITAÇÃO À COMPENSAÇÃO NA
FORMA DA LEI. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E
AGRAVO
7/STJ
SÚMULA N. 83/STJ.
INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELOS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
[...]
IV - Por fim, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que (i) a compensação tributária
deve observar os termos e condições estabelecidos pela legislação vigente; (ii) a
expressão "período de apuração", como descrita na alínea b, dos incisos I e II, do §
1o, do
-A da
refere-se ao lapso temporal de apuração do
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
tributo, e não ao trânsito em julgado da decisão judicial e (iii) a vedação à
compensação cruzada de débitos previdenciários com créditos de tributos apurados
antes do eSocial se apresenta válida. (
relator Ministro Sérgio
REsp n. 2.109.311/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
11/3/2025,
24/3/2025;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.037.994/SC,
em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.
V - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor
do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.883.845/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
27/10/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR AO ESOCIAL.
COMPENSAÇÃO CRUZADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 2a Região que negou a possibilidade de compensação cruzada de créditos
tributários com débitos previdenciários, em razão de o período de apuração dos
créditos ser anterior à utilização do eSocial.
2. A parte contribuinte impetrou mandado de segurança visando à
compensação de créditos tributários com débitos previdenciários, conforme a
que incluiu o
-A à
Lei n. 13.670/2018,
art. 26
Lei n. 11.457/2007.
II. Questão em discussão
3. Consiste a controvérsia em definir se a expressão "período de apuração",
como descrita nas alíneas "b", dos incisos I e II, do § 1o, do
-A da
art. 26
refere-se ao momento do trânsito em julgado da decisão que
Lei n. 11.457/2007,
reconheceu o crédito ou à data do fato gerador do respectivo tributo.
4. A controvérsia também envolve a interpretação do
-A do CTN,
art. 170
no que veda a compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial que
reconhece o crédito em favor do contribuinte.
III. Razões de decidir
5. A compensação tributária deve ser realizada nos termos, condições e
garantias estabelecidos pela legislação, não sendo permitida sua aplicação além dos
casos expressamente previstos na norma autorizadora.
6. A expressão "período de apuração" se refere ao lapso de tempo durante o
qual um tributo é apurado para posterior recolhimento, e não ao momento do
trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito.
7. A vedação à compensação cruzada de débitos previdenciários com
créditos de tributos apurados antes da utilização do eSocial está em conformidade
com o
-A da
art. 26
Lei n. 11.457/2007.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A compensação tributária deve observar os termos e condições
estabelecidos pela legislação vigente.
2. A expressão 'período de apuração', como descrita nas alíneas "b", dos
incisos I e II, do § 1o, do
-A da
refere-se ao lapso
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
temporal de apuração do tributo, e não ao trânsito em julgado da decisão judicial.
3. A vedação à compensação cruzada de débitos previdenciários com
créditos de tributos apurados antes do eSocial se apresenta válida."
Dispositivos
relevantes
citados:
CTN,
arts.
170
e
170-A;
-A. Jurisprudência relevante citada: Tema n.
;
Lei n. 11.457/2007, art. 26
265/STJ
Tema n.
; AgInt no
relator Ministro Mauro
345/STJ
REsp n. 2.076.443/RS,
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
e AgInt no
17/11/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.924.399/RS,
de 31/5/2023.
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.109.311/RJ,
julgado em
DJEN de
11/3/2025,
24/3/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA CRUZADA.
-A DA
ART. 26
LEI 11.457/2017.
CRÉDITO RELATIVO A PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR À
UTILIZAÇÃO, PELO CONTRIBUINTE, DO E-SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo orientação consolidada por ambas as turmas integrantes da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a partir da entrada em vigor do art. 8
o da
que inseriu o
-A na
ampliaram-se as
Lei 13.670/2018,
art. 26
Lei 11.457/2007,
hipóteses de compensação tributária para se permitir a compensação de créditos
previdenciários constituídos sob a modalidade de pagamento pelo Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial)
com quaisquer outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Contudo, para os créditos constituídos fora dessa modalidade de declaração e
pagamento (eSocial), como é o caso dos autos, foram mantidas as restrições
impostas pelo
daquele diploma legal.
art. 26
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.036.151/RN,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
23/4/2025)

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa
extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar, em parte, o acórdão
recorrido para o Tribunal Regional Federal da 3a Região, com atenção às provas juntadas
aos autos e, após constatar a natureza da rubrica “indenizações acordo coletivo”,
oportunize a produção da prova pericial requerida pela parte autora, se, ao final,
continuar sendo necessária, uma vez ser possível que o acordo coletivo ou convenção
coletiva possa obrigar o empregador a pagar valor único em razão da rescisão contrato de
trabalho, sem justa causa, de forma desvinculada do salário.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 7517f28e-ef64-44f8-b6b4-3e7676cefaf9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.254.610 / SP
Número Registro: 2026/0010229-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009442119974036100 199761000009441 9442119974036100 9700009440
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNILEVER BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: LUCAS BARBOSA OLIVEIRA - SP389258
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO - SP222832
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUCAS BARBOSA OLIVEIRA, pela parte: RECORRENTE: UNILEVER
BRASIL LTDA..
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
09/04/2026
15/04/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55916614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: 0176ba7c-4aad-4025-b825-a1dad212e956

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: 0176ba7c-4aad-4025-b825-a1dad212e956